Tribunal: TJES
Processo: 5000180-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5000180-92.2024.8.08.0000

PACIENTE :
ROBERT CAMPBELL DE ROTHSCHILD CHAMBRILLON SAINT

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO - SÚMULA 64 DO STJ -
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PELO MAGISTRADO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DESTA CORTE - PERICULOSIDADE CONTEMPORÂNEA AO PROCESSO - FUGA DO PACIENTE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS -
PRECEDENTES
- DENEGADA A ORDEM.

1.

Conforme determina a súmula 64 do STJ:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

2. Nota-se dos autos que o paciente restou foragido por mais de dez anos , causando sérios entraves ao deslinde da ação, não descuidando de analisar algumas sérias omissões por parte de sua defesa inicial
.
~

3. Conforme precedentes desta corte:
Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante. 2. Ordem denegada. Data: 04/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5005095- 8.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal.

4. Verifico que houve designação de audiência para encerramento da instrução, razão pela qual aplicável precedente deste sodalício que afirma: Considerando a complexidade dos fatos e estando a audiência de instrução e julgamento devidamente agendada, não há falar em excesso de prazo, eis que o feito tem apresentado tramitação regular. Ordem denegada. Data: 16/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5008136-33.2022.8.08.0000 Magistrado: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA Classe: Habeas Corpus Criminal

5
.
Ordem Denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERT CAMPBELL DE ROTHSCHILD CHAMBRILLON SAINT

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5000180-92.2024.8.08.0000

PACIENTE :
ROBERT CAMPBELL DE ROTHSCHILD CHAMBRILLON SAINT

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO - SÚMULA 64 DO STJ -
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PELO MAGISTRADO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DESTA CORTE - PERICULOSIDADE CONTEMPORÂNEA AO PROCESSO - FUGA DO PACIENTE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS -
PRECEDENTES
- DENEGADA A ORDEM.

1.

Conforme determina a súmula 64 do STJ:
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

2. Nota-se dos autos que o paciente restou foragido por mais de dez anos , causando sérios entraves ao deslinde da ação, não descuidando de analisar algumas sérias omissões por parte de sua defesa inicial
.
~

3. Conforme precedentes desta corte:
Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante. 2. Ordem denegada. Data: 04/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5005095- 8.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal.

4. Verifico que houve designação de audiência para encerramento da instrução, razão pela qual aplicável precedente deste sodalício que afirma: Considerando a complexidade dos fatos e estando a audiência de instrução e julgamento devidamente agendada, não há falar em excesso de prazo, eis que o feito tem apresentado tramitação regular. Ordem denegada. Data: 16/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5008136-33.2022.8.08.0000 Magistrado: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA Classe: Habeas Corpus Criminal

5
.
Ordem Denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,06/03/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5000180-92.2024.8.08.0000

PACIENTE :
ROBERT CAMPBELL DE ROTHSCHILD CHAMBRILLON SAINT

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0013356-86.2007.8.08.0012

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de ROBERT CAMPBELL DE ROTHSCHILD CHAMBRILLON SAINT, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Narra o impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inc. I, III e IV, do Código Penal, tendo em vista que no dia 12/09/2007 foi encontrado o corpo da vítima, Orlandi Maria Daros, com as mãos amarradas e em decúbito dorsal, com ferimentos que foram produzidos por disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente de sua morte. Que o crime se deu por desentendimentos do casal, visto que o acusado, supostamente, contraía empréstimos com a vítima, e não honrava com o pagamento. Que o acusado retirou a vida da vítima com intento de firmar relacionamento com terceira pessoa.

Afirma a defesa que
foram designadas diversas audiências, inclusive há A
udiência de
I
nstrução e
J
ulgamento
em continuação que ocorreu em 30/03/2023.

Que
,
conforme se depreende dos autos,
a defesa
peticionou sustentando
,
em apertada síntese
,

que as audiências não estão sendo realizadas por problemas no aparato estatal causando constrangimento ilegal ao paciente; que houve requerimento para que seja reconhecido o excesso de prazo,
sendo que
este ainda não
foi
apreciado; que deve ser analisada a possibilidade de fixação de outras medidas cautelares em desfavor do réu.

Indeferido o pleito liminar, conforme decisão contida no evento de número 7146257.

Informações prestadas pela autoridade coatora, conforme evento de número 7344755.

Parecer da Procuradoria, conforme evento de número 7373667, no sentido de ser denegada a ordem.

Expostos os fatos, passo a fundamentar.

Em primeira linha entendo necessário apresentar os contornos fáticos que alicerçam a denúncia, onde foi narrado que:

Antes de adentrar a fundamentação pela qual entendo que não deve ser acolhido o pedido do paciente, destaco que a denúncia trata de homicídio grave, onde a vítima foi encontrada com as mãos amarradas após ter sua vida ceifada.

Destaco, ainda, que os autos se iniciaram em 2007, estando o paciente foragido até ter ocorrido a sua prisão após 2016, devendo ser considerada, ainda, ausências de manifestação da defesa, inércia em atender as intimações perpetradas pelo Judiciário, além de entraves ocorrido na administração pública quando, designada audiência, foi decretado feriado local no Estado do Rio de Janeiro.

Dentro do contexto de análise que consigo efetuar nos autos, embora a defesa tenha se atentado em trazer somente as redesignações de audiência, a inicial deixou de considerar, como dito,
consideráveis entraves ocasionados pela defesa, por substituição de advogado e, ainda, pela fuga do réu, capturado muito posteriormente aos fatos
, onde entendo perfeitamente aplicável os preceitos da súmula 64 do STJ.

Eminentes pares, pude observar, conforme informações prestadas pelo ilustre magistrado, que este tem se mostrado incansável no prosseguimento da instrução, foram designadas várias audiências, onde, em algumas o acusado não compareceu, outras fora redesignada por ausência de testemunha, inclusive, quanto a esta, o magistrado já determinou a sua condução coercitiva.

Entendo, neste momento, adotar o entendimento já externado por esta corte ao afirmar que:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante. 2. Ordem denegada. Data: 04/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5005095- 8.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

Conforme consta nos autos, ainda que parcamente instruídos a análise integral dos argumentos apresentados, houve audiência - esta datada de 24/10/23 - onde o acusado se fazia presente.

Nos termos da ata que a magistrada determinou, inclusive a intimação do diretor do estabelecimento prisional para que houvesse a regularização do comparecimento do paciente, isso, com o fim único de se encerrar a instrução do feito.

E, como mesmo disse a defesa, o Juízo de primeiro grau tem empreendidos reiterados esforços no sentido de conseguir concluir a instrução do processo, fixando data próxima para a realização da audiência, isso em fevereiro do corrente ano
, conforme consta na peça inicial
, razão pela qual, de igual forma, invoco precedente desta corte quando afirma:

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica ao asseverar que o excesso de prazo deve ser analisado sob a ótica da duração razoável do processo, e não como simples operação matemática. 3. Considerando a complexidade dos fatos e estando a audiência de instrução e julgamento devidamente agendada, não há falar em excesso de prazo, eis que o feito tem apresentado tramitação regular. Ordem denegada.
Data: 16/Dec/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5008136-33.2022.8.08.0000 Magistrado: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA Classe: Habeas Corpus Criminal

Entendo que, conforme fiz menção em Habeas Corpus pretérito
em favor do mesmo paciente
, embora o fato denunciado fora praticado há tempos, perfilho do entendimento manifestado pela Corte Suprema no sentido de que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, “é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal. (AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).

Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, que, em linhas gerais, destacou e reafirmou outras decisões pretéritas que revelaram os indícios de autoria; a materialidade do homicídio; a gravidade concreta do delito praticado – em razão do evento morte ocorrido à luz de dívida aproximada a R$10.000,00 (dez mil reais) para com a vítima), a periculosidade do agente, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para fins de garantia da ordem pública.

No mesmo sentido o entendimento do STF ao afirmar que
“
a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública
”
. (STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013 em publicado em 19/13/2013).

Em hipóteses de crimes dotados de gravidade, como no caso concreto, praticados com requintes de sofisticação e atéhabitualidade, geradores de intensa instabilidade social, como no contexto visualizado nos autos, a decretação da custódia preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a substituição por medidas alternativas à prisão.

Desta feita, não merece nenhuma reforma a decisão que decretou a prisão preventiva e muito menos as demais que ratificaram a necessidade da segregação cautelar, vez que presentes, como visto, a gravidade do crime e a periculosidade do paciente.

Ressalto ainda que, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, por ser insuficiente para garantir a ordem pública e
a instrução processual, posto que em tempo pretérito o paciente ficou foragido por quase 10 (dez) anos inviabilizando a instrução processual.

Com base nos fundamentos alinhados, entendo por DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

03